Tribunal: STF
Processo: ADI 649
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-10-07
Data de publicação: 1992-10-07

Ementa:
EMENTA:  AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE. REVOGAÇÃO

SUPERVENIENTE   DO   ATO  NORMATIVO   ARGUIDO   DE  INCONSTITUCIONAL.

PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO.
          OBJETO  DA AÇÃO DIRETA prevista  no art. 102, I, a e 103 da

C.F.,  e  a  declaração  de  inconstitucionalidade,  de  lei  ou  ato

normativo  em tese,   logo  o interesse  de  agir só  existe  se eles

estiverem em vigor.
          REVOGAÇÃO  DO  ATO NORMATIVO  ARGuIDO  DE INCONSTITUCIONAL.

Prejudicialidade da ação por perda do objeto. A revogação ulterior do

ato  normativo  questionado   realiza,  em  si,   a  função  jurídica

constitucional  reservada  a  ação  direta  de  expungir  do  sistema

jurídico a norma inquinada de inconstitucionalidade.
          EFEITOS   CONCRETOS  DO   DECRETO  REVOGADO,   durante  sua

vigencia.   Matéria que,  por não  constituir objeto  da ação direta,

deve  ser remetida  as vias ordinarias.  A declaração  em tese de ato

normativo  que  não  mais existe,  transformaria  a  ação  direta, em

instrumento  processual de proteção de situações juridicas pessoais e

concretas.
          Ação  direta que, tendo  por objeto  o Decreto 11.104/91 do

Estado  do Rio Grande  do Norte, revogado  no curso da ação, se julga

prejudicada.